Tribunal: STF
Processo: ARE 1356024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 4, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CíVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DO CREDOR FIDUCIÁRIO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 4º, C/C ART. 5º, I, DA LEI 14.93712003 CONFIRMAÇÃO - DESPROVIMENTO. - Ainda que resolúvel a propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, ficando, o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com a sua posse direta.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 146, III, a, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é inconstitucional a atribuição da sujeição passiva do IPVA ao credor fiduciário, seja como contribuinte ou responsável tributário ou por solidariedade, sobretudo se essa obrigação se der por meio de lei ordinária estadual



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 6-7):



    “Com efeito, ainda que resolúvel a sua propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, ficando o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com a sua posse direta.



    A propósito, o disposto no ad. 1.361 do Código Civil:



    Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungivel que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.



    A Lei n° 14.93712003, por outro lado, dispõe, no ad. 4 0, que "contribuinte do IRVA é o proprietário do veículo automotor."



    Neste contexto, manifesta a legitimidade da instituição financeira para figurar no pólo passivo da ação executiva fundada em divida ativa de IPVA incidente sobre o veículo de sua propriedade.



    (…)



    Impende, ainda, reconhecer a legalidade do lançamento do tributo em questão, visto que a Lei Estadual n° 14.93712003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e dá outras providências, prescreve, no ad. 5°, que o devedor fiduciante responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente